Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 e 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. COVID-19. PRISÃO MANTIDA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar.

3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, não se faz necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo viável a manutenção da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.